Tribunal: TJPA
Processo: 0836360-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836360-06.2020.8.14.0301

APELANTE: ALNICEA MENDONÇA MENDES, BERNADETH MAMEDE DAMASCENO E OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO C-167.
CARGOS DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINAS EDUCAÇÃO ESPECIAL E ENSINO RELIGIOSO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO QUANTO AO COMPLETO EXAURIMENTO DO CADASTRO DE RESERVA DO CONCURSO C-167. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE PRETERIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Em que pese não ter havido o perfeito e simétrico confronto entre a análise jurídica contida na sentença e as razões do apelo, porém, destas últimas é perfeitamente possível extrair e compreender com absoluta clareza a irresignação dos recorrentes viabilizando, assim, o conhecimento do apelo. Preliminar rejeitada.

2.

Os 147 exequentes, candidatos aprovados no Concurso Público C-167, inseridos no cadastro de reserva, alegando ainda existirem servidores temporários, inclusive com realização de processos seletivos, assim como situações ensejadoras de desvio de função, ajuizaram a presente ação pretendendo executar a supracitada sentença obtendo, assim, nomeação e posse como
professores de Educação Especial (130 candidatos/exequentes) e de Ensino Religioso (17 candidatos/exequentes).

3.

O exame detido sobre as condenações contidas na sentença coletiva não sinaliza para qualquer espécie de determinação visando o completo exaurimento do cadastro de reserva do Concurso C-167, mas apenas que houvesse a substituição daqueles servidores que estavam ocupando vagas nas modalidades/disciplinas educação especial e ensino religioso. Dito por outras palavras, não houve determinação expressa, no sentido de que todos os candidatos constantes do cadastro de reserva fossem nomeados, mas apenas o quantitativo suficiente para atender a necessidade da administração, consistente na substituição dos professores temporários que estavam atuando seja na educação especial seja no ensino religioso, assim como empreender a substituição dos professores efetivos que não possuíam a correspondente qualificação acadêmica.

4.

Acresce consignar, após a prolação da sentença coletiva o réu juntou aos autos Nota Técnica, expedida pela Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
indicando que o quantitativo de nomeações havia ultrapassado o número de vagas ofertadas
.

5.

A partir desta moldura fática não deve ser acolhida a alegação de descumprimento do comando sentencial dada ausência de determinação para exaurimento do cadastro de reserva do Concurso C-167.

6.

Os apelantes não lograram melhor sorte na alegação de preterição, visto que no regime excepcional de recrutamento temporário
o agente exerce função pública como mero prestador de serviços, sem ocupar cargo (vago) ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

7.

Destarte, a contratação temporária, por si só, não é suficiente para evidenciar a preterição de candidatos aprovados em concurso público.

8.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784) reconheceu a necessidade de ser preservada a discricionariedade conferida à administração para decidir se convoca os últimos colocados de concurso público válido – o que não ocorre na espécie – ou os primeiros aprovados de novo certame. Além disso, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, outrossim eventual hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, deverão ser demonstradas de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu no caso sob exame.

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Presencial, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0836360-06.2020.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ALNICEA MENDONÇA MENDES e OUTROS

ADVOGADO: PABLO LEONARDO LIRA DA COSTA (OAB/PA 24.181)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a impugnação ofertada, para julgar improcedente a pretensão executiva formalizada pelos autores/exequentes relativamente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0001281-72.2015.8.14.0301, a qual condenou o Estado do Pará nas seguintes obrigações: 1) nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando na modalidade de educação especial, bem como para substituir os professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na modalidade; 2) nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (mesmo que em cadastro de reserva), na quantidade necessária para substituir os professores temporários que estejam atuando em educação religiosa e/ou ensino religioso, bem como para substituir os professores que, embora sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na disciplina.

Após longo apanhado rememorativo os apelantes, em síntese,

alegaram que o título executivo decorreu da completa inércia da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC em dar cumprimento às determinações contidas na sentença coletiva.

Asseveraram ter se tornado corriqueira e continuada a contratação de servidores temporários, assim como a necessidade de professores.

Sustentaram que mesmo havendo a totalidade de nomeações dos candidatos aprovados no Concurso C-167, ainda assim restará um grande quantidade de professores irregulares vinculados a SEDUC.

Aduziram que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI resguardou o direito dos candidatos aprovados e preteridos arbitrariamente e imotivadamente pela administração.

Conclusivamente, requereram o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença realizando as nomeações dos exequentes/apelantes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do apelo dado o não enfrentamento da fundamentação contida na sentença.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1 Preliminar quanto ao não conhecimento do recurso de apelação:

Em que pese não ter havido o perfeito e simétrico confronto entre a análise jurídica contida na sentença e as razões do apelo, porém, destas últimas é perfeitamente possível extrair e compreender com absoluta clareza a irresignação dos recorrentes viabilizando, assim, o conhecimento do apelo. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO DO APELO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO. REQUISITO FORMAL. PREENCHIMENTO. ART. 514, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1.
A reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso, mormente quando da fundamentação se extraia irresignação da parte com a sentença prolatada
.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 207.336/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 12/6/2015.)

Assim,
rejeito
a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça para
conhecer
do presente recurso de apelação.

2 MÉRITO:

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública alegando, essencialmente, que o Estado do Pará realizou o Concurso Público C-167, Edital nº 01/2012-SEAD/SEDUC, destinado ao provimento de 502 (quinhentos e dois) cargos de professor classe I, nível A, disciplina
educação especial e 156 (cento e cinquenta e seis) cargos de professor classe I, nível A, disciplina ensino religioso.

Essa ação coletiva fora julgada parcialmente procedente cujo dispositivo ficou assim redigido:

“Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito.

Como consectário, condeno o Estado do Pará a nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (ainda que em cadastro de reserva),
na quantidade necessária
para substituir os professores temporários que estejam atuando na modalidade de educação especial, bem como para substituir os professores que, mesmo sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na modalidade.

Condeno o Estado do Pará, ainda,

a nomear e empossar os candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (mesmo que em cadastro de reserva),
na quantidade necessária
para substituir os professores temporários que estejam atuando em educação religiosa e/ou ensino religioso, bem como para substituir os professores que, embora sendo do quadro efetivo, não possuam a devida qualificação acadêmica na disciplina.

Em vista do efetivo cumprimento desta decisão e considerando, inclusive, o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, ratifico, no que couber, a tutela de urgência deferida no curso do processo, para que as nomeações e posses ocorram em até 60 dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (art. 300 do CPC).

Quanto aos demais aspectos referidos na petição de ingresso, julgo-os improcedentes, nos termos da
fundamentação.”

Os 147 exequentes, candidatos aprovados no Concurso Público C-167 (inseridos em cadastro de reserva), alegando ainda existirem servidores temporários, inclusive com realização de processos seletivos, assim como situações ensejadoras de desvio de função, ajuizaram a presente ação pretendendo executar a supracitada sentença obtendo, assim, nomeação e posse como
professores de Educação Especial (130 candidatos/exequentes) e de Ensino Religioso (17 candidatos/exequentes).

Na seara dos concursos públicos por intermédio do edital convocatório a administração externa oficialmente uma
necessidade
de preencher certo número de vagas. A partir desse chamamento inúmeros candidatos se inscrevem almejando serem aprovados e classificados de modo a viabilizar futura nomeação e posse.

No Concurso C-167, relativamente aos cargos de Professor, disciplinas: Educação Especial e Ensino Religioso foram ofertadas

502 e 156 vagas, respectivamente, consoante Anexo II do Edital nº 01/2012 – SEAD/SEDUC, de 22 de agosto de 2012 (ID 5024442 – Págs. 82 e 83, autos da Ação Civil Pública,
processo nº 0001281-72.2015.8.14.0301, visualizados em cronologia crescente)
.

Com efeito, a finalidade precípua de qualquer concurso público é
preencher a necessidade externada pela administração
, mediante procedimento de seleção impessoal e isonômica, de modo a aferir conhecimentos e habilidades, assim como o preenchimentos dos requisitos exigidos por lei para provimento de determinado cargo público.

A observância dessa necessidade não foi desconsiderada pela sentença coletiva, inclusive restou expressamente consignada em sua fundamentação senão vejamos:

“Efetivamente, não há uma disciplina denominada “educação especial”, ao contrário do que sucede com a “educação religiosa”. Contudo, ao ter em conta as exigências contidas no próprio edital do certame C-167, compreendesse
que era bem mais que presumível a necessidade de compor o quadro docente da Seduc de profissionais cada vez
mais capacitados e especializados. É por isso que ressoa injustificável (e contraditório) que a Administração Pública, depois de efetuada a seleção dos ditos profissionais, ignore a sua própria premissa e improvise a gestão, alocando sistematicamente professores que não são do quadro efetivo e/ou não possuem a devida qualificação acadêmica para lidar com os alunos carentes de “educação especial” e do ensino de “educação religiosa”.

Em situações tais,
sendo configurada a necessidade da Administração Pública
, é justo que a expectativa de
direito do candidato que foi aprovado no concurso se converta em um direito subjetivo à nomeação.”
(ID 8346344 – Págs. 6 e 7, autos da Ação Civil Pública,
processo nº 0001281-72.2015.8.14.0301, visualizados em cronologia crescente)
.

O exame detido sobre as condenações contidas na sentença coletiva não sinaliza para qualquer espécie de determinação visando o completo exaurimento do cadastro de reserva do Concurso C-167, mas apenas que houvesse a substituição daqueles servidores que estavam ocupando vagas nas modalidades/disciplinas educação especial e ensino religioso. Dito por outras palavras, não houve determinação expressa, no sentido de que todos os candidatos constantes do cadastro de reserva fossem nomeados, mas apenas o quantitativo suficiente para atender a necessidade da administração, consistente na substituição dos professores temporários que estavam atuando seja na educação especial seja no ensino religioso, assim como empreender a substituição dos professores efetivos que não possuíam a correspondente qualificação acadêmica.

Acresce consignar, após a prolação da sentença coletiva o réu juntou aos autos Nota Técnica, expedida pela Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas (ID 11086868 – Págs. 1 a 2 e ID 11086875 – Págs. 1 e 2, autos da Ação Civil Pública,
processo nº 0001281-72.2015.8.14.0301, visualizados em cronologia crescente)
indicando que o quantitativo de nomeações havia ultrapassado o número de vagas ofertadas
.

A partir desta moldura fática não deve ser acolhida a alegação de descumprimento do comando sentencial dada ausência de determinação para exaurimento do cadastro de reserva do Concurso C-167.

Os apelantes não lograram melhor sorte na alegação de preterição, visto que no regime excepcional de recrutamento temporário
o agente exerce função pública como mero prestador de serviços,
sem ocupar cargo (vago) ou emprego público na estrutura administrativa
, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional.”
(Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520).

Destarte,
a contratação temporária, por si só, não é suficiente para evidenciar a preterição de candidatos aprovados em concurso público.
Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

***

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I -
A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração
.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido
.” (AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

É oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784) reconheceu a necessidade de ser preservada a discricionariedade conferida à administração para decidir se convoca os últimos colocados de concurso público
válido – o que não ocorre na espécie – ou os primeiros aprovados de novo certame. Além disso, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior
, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, outrossim eventual hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação, deverão ser demonstradas de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu no caso sob exame.

ANTE O EXPOSTO, após rejeitar a preliminar estou
conhecendo e negando provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/10/2023